Tribunal: TCU
Processo: 007.797/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 474/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno c/c os arts. 36, caput, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação adiante indicada, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu apensamento ao processo TC Processo 006.684/2021-1 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.797/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério Público da União. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.